Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
3. Considera-se consumado o delito do furto se o agente detém a posse do aparelho celular subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, sendo abordado por policiais logo em seguida.
4. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
5. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto se a pena fixada for inferior a quatro anos e o réu for reincidente.
6. Apelação conhecida e não provida.